Tribunal: STF
Processo: RE 1453158
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, INCISO VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. UTILIDADE PÚBLICA. SERVIDÃO PREDIAL. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, sendo contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 32, caput e art. 34, ambos do CTN. Na hipótese, se a Cemig detém a posse e o domínio útil dos bens tributados, é contribuinte do IPTU. II. A CEMIG se enquadra na categoria de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de energia elétrica, submetendo-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, §1º, II, da CR/88, motivo porque não lhe toca o benefício da imunidade tributária recíproca. III. As áreas destinadas à instalação das subestações de transmissão e subtransmissão e redes de distribuição de energia elétrica não são considerados bens públicos afetados à União, mas de bens privados, embora aplicados à prestação do serviço público. Sobre essas áreas, a CEMIG exerce todos os poderes inerentes, não só à propriedade, como à posse, esta que, por si, já justificaria a imposição tributária.” (doc. eletrônico 12, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 21, XII, b e 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da mesma Carta. 



    Aduz-se, em suma, que a recorrente tem direito à imunidade tributária, visto que se qualifica como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de titularidade da União, em regime de monopólio. Em razão disso, alega-se a impossibilidade de incidência de IPTU sobre o bem imóvel afeto à prestação do serviço público de energia elétrica.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte firmado no sentido de que as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Com esse entendimento, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 905.900-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.097.339-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2018; RE 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/11/2018; RE 913.652-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/8/2018; RE 1.003.246-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/3/2017; e RE 918.704-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/3/2018.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Invertidos os ônus da sucumbência.



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator